Tribunal: TJMT
Processo: 1038446-22.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial N. 1038446-22.2018.811.0041 - PJE
RECORRENTE: JAILSON PADILHA FERNANDES
RECORRIDO: SERVIÇOS REGISTRAIS E NOTORIAIS DO 7o OFÍCIO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JAILSON PADILHA FERNANDES com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 54346992):
“APELAÇÃO CÍVEL – SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRESCRIÇÃO DE REPARAÇÃO TRIENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Os notários e oficiais são responsáveis por supostos prejuízos causados a terceiros, cabendo a ação de reparação civil, no prazo de até 3 anos, contado da data da lavratura do ato registral ou notarial, sob pena de ocorrer a prescrição, nos termos do que estabelece o artigo 22, parágrafo único da Lei no 8.935/1994. (TJMT – Apelação Civil no 1038446-22.2018.811.0041, DES. JOSE ZUMQUIM NOGUEIRAS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/08/2020) ”
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se, in verbis (ID. 59723495):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO - OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – OBSCURIDADE RECONHECIDA - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
Constatando-se a existência de obscuridade em trecho do acórdão, o acolhimento dos embargos de declaração, para aclara-lo é medida que se impõe. ”
A parte Recorrente afirma que o acórdão guerreado apresenta divergência jurisprudencial, em afronta ao artigo 1022, do Código de Processo Civil, ao manter a decisão reconheceu a prescrição da demanda, aplicando como termo inicial da contagem, desconsiderando a aplicação da teoria actio nata ao caso concreto, como previsto no artigo 189 do CC.
Recurso tempestivo (ID. 64445973).
Contrarrazões (ID. 65992490).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O presente Recurso Especial fora interposto contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, por entender que se inicia o termo inicial da contagem da prescrição a partir da ciência do ato ilícito, ou seja, a partir do momento em que a escritura da segunda compra e venda foi registrada no Cartório de Registro de Imóveis.
Com efeito, constou do aresto recorrido que:
“In casu, verifica-se que a pretensão do presente processo, protocolado em 05/11/2018 é ver reparado o ato praticado em 04/11/1998, portanto, sem dúvidas alguma que sua ambição está fulminada pela prescrição.
Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, PROCURAÇÃO E REGISTRO DE IMÓVEL, ESCRITURA PÚBLICA C/C CANCELAMENTO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - RECONHECIMENTO DE EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA SOBRE AS QUESTÕES SUSCITADAS NA DEMANDA - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AO DIREITO EM DESCONSTITUIR OS ATOS/NEGÓCIOS JURÍDICOS MANTIDOS - RECURSO ADESIVO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA.
(...)
Não há como acolher a pretensão sustentada pela parte quando resta evidente que acobertada pela prescrição e decadência.
O fato de a parte ter ajuizado demanda supondo possuir o direito sustentado não implica de per si reconhecimento de dano moral em favor da parte ex adversa.” (N.U 0006973-37.2011.8.11.0055, , MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018) (destaquei)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DO ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O prazo prescricional nas ações em que se discute venda em duplicidade de imóvel se inicia com a ciência do ato ilícito, ou seja, a partir do momento em que a escritura da segunda compra e venda foi registrada no Cartório de Registro de Imóveis. (N.U 0016885-81.2015.8.11.0002, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017) (destaquei)
No que tange a sustentação do apelante que diante da aplicação da teoria da actio nata, o termo inicial para contagem do prazo prescricional deveria ser apenas em outubro/2017, tenho que melhor sorte não lhe socorre.
Isso porque, o caso em tela refere-se a atos praticados por notários que tem como princípio primordial a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos (artigo 1o da Lei 8.935/1994) e, portanto, presume-se que os serviços prestados é justamente para serem de conhecimento público e notório.
Sendo assim, não há elementos nos autos que afastem a veracidade da publicidade dos autos e o desconhecimento do autor, quando do registro do contrato de compra e venda de seu imóvel.
Ademais, ainda que o suposto comprador tenha sido julgado na esfera criminal por estelionatário, não fora anulado o ato jurídico praticado, tampouco reconhecida a falsidade da assinatura do próprio autor, na certidão lavrada (Id no 47198116).
Por fim, cumpre apenas esclarecer que a hipótese dos autos, não se aplica a regra de transição do prazo prescricional, estabelecida pelo artigo 2.028 do Código Civil, posto que não havia transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada (20 anos).
Portanto, transcorrido mais de 03 anos entre os fatos e a propositura da ação, imperioso o reconhecimento da prescrição e, por conseguinte a manutenção da sentença.”
A parte Recorrente defende a reforma do acórdão recorrido, com intuito de afastar a prescrição, bem como determinar a nulidade da sentença de primeiro grau e o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para nova análise da prescrição, observando o prazo do art. 206, V, § 3o, do Código Civil, três anos, mas, tendo como termo inicial 18/10/2017, com a aplicação da teoria actio nata, o momento em que foram constatados a lesão e seus efeitos, como estabelece o 189 do Código Civil.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Destaca-se, ainda, que o recorrente fez o cotejo analítico e colacionou julgado de outro Tribunal, cumprindo o disposto no artigo 255, e §§, do RISTJ, c/c o § 1o do artigo 1.029 do CPC.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII